Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA DE EFETIVO NAMORO ENTRE AS PARTES. POSTERIOR MATRIMÔNIO E DIVÓRCIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil são claros ao dispor que a convivência mútua apta a conferir o reconhecimento do relacionamento como união estável deve atender aos seguintes pressupostos: ser mantida de forma regular, contínua e duradoura, como se casados fossem, com conhecimento público, objetivando a constituição de família, ausência de impedimentos matrimoniais e relação monogâmica.

2. As relações humanas na atualidade são bastante plurais e diversificadas, razão pela qual a análise pelo julgador deve ser minuciosa, sob pena de subverter o instituto da união estável, sobretudo quando a verdade dos autos revela a existência de uma mera relação de namoro.

3. No namoro existe a relação amorosa em que é apreciada a companhia um do outro, sendo que, por vezes até pernoitam juntos. No entanto, cada um dos namorados ainda preserva a sua vida pessoal e liberdade, os seus interesses particulares não se entrelaçam no presente e a assistência moral e material recíproca não é completa e irrestrita.

4. Se, após análise das provas carreadas ao feito, o que se evidencia é que, a despeito de as partes terem mantido um relacionamento amoroso, tratava-se de mero namoro, não se verificando nada a indicar que o casal vivia como marido e mulher, requisito necessário à caracterização da união estável, deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de união estável.

5. Eventual restituição de valores por benfeitorias realizadas no imóvel ou na aquisição do veículo devem ser discutidas em via autônoma, se a parte entender cabível.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.